Tribunal: TJMT
Processo: 0003876-78.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003876-78.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (APELANTE), HENRIQUE GUIMARAES BERALDO - CPF: 071.042.691-77 (APELANTE), OTTO KREVE (VÍTIMA), MARLI CATARINA CATTANI CORREA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO DE LIMA GOMES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS –
PROCEDÊNCIA – INFRAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE, PRATICADAS EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – CONTINUIDADE MANIFESTA – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL ABRANDADO
EX OFFICIO
–
QUANTUM
DE RECLUSÃO NÃO SUPERIOR A 4 ANOS – RECORRENTES PRIMÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

A prática de dois crimes de furto qualificado majorado em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução impõe o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, afastando-se o concurso material de infrações
.

Fixada a pena reclusiva em patamar não superior a 4 anos, sendo primário o réu e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Vinícius Renan Pertile de Carvalho
e
Henrique Guimarães Beraldo
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003876-78.2019.8.11.0045, código 170358, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
os condenou a idênticas penas de
5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos
de furto qualificado majorado, por duas vezes, em concurso material, e corrupção de menores, em concurso formal com o segundo crime patrimonial.

Em síntese, os apelantes pleiteiam o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de furto qualificado majorado, com o consequente abrandamento das reprimendas impostas. Outrossim, prequestionam os dispositivos legais e constitucionais que reputam aplicáveis à espécie (Id. n. 30881544).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 30881545 e 30881546).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 48231488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Vinícius Renan Pertile de Carvalho
e
Henrique Guimarães Beraldo
foram condenados às reprimendas de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento dos crimes de furto qualificado majorado, por duas vezes, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, e corrupção de menores, em concurso formal com o segundo delito patrimonial.

Irresignados, os apelantes pleiteiam o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de furto qualificado, com o consequente abrandamento das penas aplicadas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão aos recorrentes
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de julho de 2019, em horário não apurado com precisão até o presente momento, na via pública defronte à residência particular localizada na Rua Palmeira das Missões, esquina com a Avenida Brasil, Bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde – MT,
HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO
e
VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO
, durante o repouso noturno, para facilitar a execução de outro crime, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, subtraíram para eles coisa alheia móvel, consistente em um veículo automotor Ford Ranger, de cor prata, placa IIJ 3354, avaliado em R$ 16.144,00 (dezesseis mil cento e quarenta e quatro reais), pertencente à vítima Otto Kreve.

Consta também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de julho de 2019, em horário não apurado com precisão até o presente momento, no estabelecimento comercial denominado Relojoaria Magnum, localizada na Avenida Mato Grosso, Bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde – MT,
HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO
e
VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO
, juntos com o adolescente André Lucas Correia Costa, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para eles coisas alheias móveis consistentes em 21 (vinte e um) suportes plásticos de relógios, 01 (um) relógio, marca Seculus, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Seculus, nas cores prata e laranja, 01 (um) relógio, marca Euro com pulseira dourada, 01 (um) relógio, marca Seculus, nas cores dourado e azul, 01 (um) relógio, marca Bulova, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Bulova, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Quartz, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Atlantis Quartz, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Seculus 5atm, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Citizen, na cor preta, 01 (um) relógio, marca Magnum Steel, na cor dourada com pulseira preta, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor branca, 01 (um) relógio, marca Seculus, na cor cinza opaco, 01 (um) relógio, marca Technos, na cor prata com pulseira preta, 01 (um) relógio, marca Seculus 10atm, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Magnum, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Seculus 5atm, na cor dourada, 01 (um) relógio), marca Seculus 5atm, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Atlantis, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Carmim, na cor prata, 01 (um) relógio), marca Fóssil, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Seculus 5atm, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Fóssil, na cor preta, 01 (um) relógio, marca Orient, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Champion, na cor prata e pulseira preta, 01 (um) relógio, marca Seculus, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor rosê, 01 (um) relógio, marca Mondaine, nas cores cobre e preto, bens estes avaliados em R$ 23.269,00 (vinte e três mil e duzentos e sessenta e nove reais), pertencentes à vítima Marli Catarina Cattani Correa.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de julho de 2019, em horário não apurado com precisão até o presente momento, no estabelecimento comercial denominado Relojoaria Magnum, localizada na Avenida Mato Grosso, Bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde – MT,
HENRIQUE GUIMARÃES BERALDO
e
VINÍCIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO
facilitaram a corrupção do adolescente André Lucas Correia Costa, praticando com ele infração penal.

Apurou-se que na madrugada do dia 12 de julho de 2019 os indiciados perambulavam pelas ruas da cidade e, ao passarem pela Avenida Brasil, esquina com a Rua Palmeira das Missões, visualizaram uma caminhonete Ford Ranger estacionada em frente a uma residência.
Comprovou
-se que os indiciados perceberam que o veículo estava aberto e com a chave dentro da cabine, momento em que, com manifesto animus furandi, aproveitando-se da falta de vigilância no local, apoderaram-se do veículo e empreenderam fuga na sequência.

Ficou relatado que os indiciados abasteceram o veículo e começaram a transitar pela urbe, até que encontraram o adolescente André Lucas Correia Costa. Nessa oportunidade, os increpados convidaram o referido adolescente para praticar um furto em uma chácara, o que foi prontamente aceito pelo menor.

Assim sendo, os autores da empreitada criminosa dirigiram-se até a Relojoaria Magum. Lá chegando, o indiciado
Vinícius
utilizou-se do veículo Ford Ranger para colidi-lo contra a fachada da loja, de modo a quebrar a porta de vidro frontal, bem como as grades de segurança. Ato contínuo, o indiciado
Henrique
e o adolescente André desceram do carro e adentraram no estabelecimento comercial, sendo fato que, munidos de um martelo, destruíram os balcões de mostruários da loja e subtraíram, pelo menos, 21 (vinte e um) suportes plásticos de relógios, 01 (um) relógio, marca Seculus, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Seculus, nas cores prata e laranja, 01 (um) relógio, marca Euro com pulseira dourada, 01 (um) relógio, marca Seculus, nas cores dourado e azul, 01 (um) relógio, marca Bulova, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Bulova, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Quartz, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Atlantis Quartz, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Seculus 5atm, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Citizen, na cor preta, 01 (um) relógio, marca Magnum Steel, na cor dourada com pulseira preta, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor branca, 01 (um) relógio, marca Seculus, na cor cinza opaco, 01 (um) relógio, marca Technos, na cor prata com pulseira preta, 01 (um) relógio, marca Seculus 10atm, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Magnum, na cor dourada, 01 (um) relógio, marca Seculus 5atm, na cor dourada, 01 (um) relógio), marca Seculus 5atm, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Atlantis, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Carmim, na cor prata, 01 (um) relógio), marca Fóssil, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Seculus 5atm, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Fóssil, na cor preta, 01 (um) relógio, marca Orient, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Champion, na cor prata e pulseira preta, 01 (um) relógio, marca Seculus, na cor prata, 01 (um) relógio, marca Mondaine, na cor rosê, 01 (um) relógio, marca Mondaine, nas cores cobre e preto.

Extrai-se dos presentes autos que após a realização da subtração acima narrada os agentes criminosos empreenderam fuga do local. Todavia,a equipe policial formada por policiais civis e militares realizou diligências e logrou êxito em localizar os indiciados
Henrique
e
Vinícius
escondidos na ponte do Rio Morocó.

Sobressai do presente inquérito policial que a referida equipe policial obteve sucesso em recuperar uma parte da res furtiva na residência do indiciado
Henrique
e outra em um terreno baldio próximo à pista de bicicross no Bairro Veneza, bem como localizaram a caminhonete subtraída em um terreno baldio próximo ao campo de futebol do Bairro Cerrado.

Apurou-se, outrossim, que os indiciados facilitaram a corrupção do adolescente André Lucas Correia Costa, uma vez que com ele praticaram o crime de furto mediante arrombamento acima descrito
” (Id. n. 30875991).

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, ressaindo do cotejo do
s
boletins de ocorrência (Ids. n. 30876484 e 30876485), dos autos de apreensão e avaliação (Ids. n. 30876486 e 30876489), do relatório de investigação policial (Ids. n. 30876490 e 30876491), dos depoimentos prestados em ambas as fases da
persecutio criminis
pelas vítimas e pelos policiais que prenderam em flagrante os recorrentes, além das confissões dos acusados.

Ademais
, depreende-se da própria dinâmica fática retratada na peça acusatória que ambos os delitos de furto qualificado majorado ocorreram no mesmo contexto, com breve intervalo e, inclusive, o segundo crime foi praticado utilizando a
pickup
subtraída da primeira vítima, que serviu de “aríete” para arrombar a relojoaria e permitir que os apelantes e seu comparsa adolescente adentrassem o mencionado estabelecimento comercial.

Com efeito, à exceção da participação do menor no segundo delito patrimonial, ambos foram perpetrados em semelhantes condições de tempo (madrugada de 12 de julho de 2019), lugar (de acordo com a plataforma
Google Maps
, os endereços do primeiro e do segundo fato ficam a apenas 700 metros de distância, percorríveis, de carro, em apenas 1 minuto), e maneira de execução, de modo que se faz impositiva a aplicação do art. 71,
caput
, do CP.

A propósito, confira-se o relato judicial do apelante
Henrique
:

“
Primeiramente nós tínhamos usado droga, aí tinha acabado a nossa droga,
a gente tinha descido lá a esse bairro e aí assim nós encontramos essa caminhonete. Assim que nós encontramos nós começamos a pegar os pertences que tinha dentro, mas só que aí nós encontramos a chave da caminhonete que tava dentro da caminhonete. Aí nisso que nós já saímos com a caminhonete, a gente ia trocar por droga.
(...)
Aí nós encontramos o menor, encontramos ele, ele falou que tinha droga, mas primeiramente ele falou que tinha essa relojoaria pra pegar, ele falou que ali nós ia ganhar dinheiro, né? O André. Aí ele falou que lá a gente ia pegar bastante dinheiro e poderia pegar bem mais droga. Aí assim a gente desceu lá pra relojoaria, eu, o menor, o Maranhão, né, que é o André, e o
Vinícius
. E assim, o
Vinícius
deu uma ré, ele entrou, eu e o menor descemos, assim que a gente desceu o menor já desceu também, eu desci, aí bateu, aí nós desceu, e entramos pra dentro da relojoaria. Ele deu uma ré e bateu com a traseira na vidraça, aí quebrou.
(...)
Aí nisso já peguei um martelo, quebrei as vidraças, coloquei os relógios dentro de um balde
(...)” (Id. n. 30884959, p. 4).

Destarte, considerando-se o cometimento de dois delitos de furto qualificado majorado, deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 sobre a pena mais grave, que, no caso dos autos, é a do segundo
crime
, não apenas por ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, mas também em virtude do concurso formal com
a infração tipificada no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual já sofrera acréscimo de 1/6 na sentença, nos termos do art. 70,
caput
, do CP.

Com isso, a pena total definitiva dos apelantes passa a ser estabelecida em 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Outrossim, como os apelantes são primários, o
quantum
de reclusão não é superior a 4 anos e não foram valoradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico,
ex officio
, o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo para reconhecer a continuidade delitiva entre os dois crimes de furto qualificado majorado e, consequentemente, redimensionar as penas definitivas de
Vinícius Renan Pertile de Carvalho
e
Henrique Guimarães Beraldo
em
3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 17 dias-multa
, em consonância com o parecer ministerial, e,
de ofício
, estabeleço o regime aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020